Tribunal: TJSP
Processo: 2369295-80.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Superendividamento
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de repactuação de dívidas – Tutela antecipada - Deferimento – Decisão que deferiu pedido de limitação das parcelas dos empréstimos a 30% dos rendimentos líquidos da autora, bem como a impossibilidade de inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito – Impossibilidade – Necessidade de observância do procedimento especial de repactuação de dívidas na forma do

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de repactuação de dívidas – Tutela antecipada - Deferimento – Decisão que deferiu pedido de limitação das parcelas dos empréstimos a 30% dos rendimentos líquidos da autora, bem como a impossibilidade de inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito – Impossibilidade – Necessidade de observância do procedimento especial de repactuação de dívidas na forma do Art. 104-A do CDC (introduzido pela Lei 14.181/21 "Superendividamento") – Observância do princípio do contraditório e da ampla defesa – Prematura a concessão de tutela provisória de urgência para a limitação do pagamento sem a prévia oitiva dos credores e antes da realização da audiência de conciliação - Audiência que sequer foi designada – Indeferimento da tutela é medida que se impõe – Recurso provido.